Tribunal: TRF3
Processo: 0001201-66.2018.4.03.6114
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
108/740)

0001201-66.2018.4.03.6114

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79565

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.

1. O exame de insanidade mental objetiva demonstrar a higidez psíquica daquele que se diz perturbado mentalmente, devendo, mediante a análise do caso concreto pelo juiz, ser realizado quando houver fundada dúvida da integridade mental do acusado.

2. A despeito de a defesa do acusado, em sede de apelação, apresentar documentação médica do paciente, contendo exames médicos realizados entre 2004 e 2018 (cfr. fls. 76/122), que demonstravam encontrar-se medicado com o uso de substâncias psicotrópicas, tais elementos não se mostraram suficientes para retirar a capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado.

3. Apelação desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julg

Inteiro teor:
108/740)

0001201-66.2018.4.03.6114

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79565

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.

1. O exame de insanidade mental objetiva demonstrar a higidez psíquica daquele que se diz perturbado mentalmente, devendo, mediante a análise do caso concreto pelo juiz, ser realizado quando houver fundada dúvida da integridade mental do acusado.

2. A despeito de a defesa do acusado, em sede de apelação, apresentar documentação médica do paciente, contendo exames médicos realizados entre 2004 e 2018 (cfr. fls. 76/122), que demonstravam encontrar-se medicado com o uso de substâncias psicotrópicas, tais elementos não se mostraram suficientes para retirar a capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado.

3. Apelação desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.